Tribunal: STF
Processo: ARE 923587
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PERÍODO ELEITORAL. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS ESTABELECIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame dos fatos e provas. Súmula 279 STF. 



    2 .Agravo regimental a que se nega provimento.